Tribunal: TJSP
Processo: 2169688-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual em Ação movida por servidor estadual inativo para Isenção de Imposto de Renda e Repetição de Indébito. Assistência judiciária gratuita. Art. 98, da Lei 13.105/2015. Beneficio concedido às pessoas físicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as custas e despesas processuais.

Ementa:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual em Ação movida por servidor estadual inativo para Isenção de Imposto de Renda e Repetição de Indébito. Assistência judiciária gratuita. Art. 98, da Lei 13.105/2015. Beneficio concedido às pessoas físicas que demonstrem insuficiência de recursos para custear as custas e despesas processuais. Presunção que e ́ de natureza relativa, "juris tantum", podendo ser afastada pelo julgador em cada caso concreto. Hipótese na qual não existem elementos suficientes a abalar a aludida presunção. Recurso provido.